Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749233-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: AGRICIO FERNANDES DE LUCENA E SILVA EIRELI - ME, DROGARIA E PERFUMARIA IDEAL LTDA - ME RECORRIDO: MARLY LINS MARQUES DE MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ADQUIRIDO MEDIANTE FRAUDE. DIREITO À MEAÇÃO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta pela Autora em vista da r. sentença proferida nos embargos de terceiro, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, os quais tinha por fim que fosse resguardado o seu direito à meação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se persiste o direito à meação quando o imóvel é adquirido mediante fraude perpetrada por um dos cônjuges. III. Razões de decidir 3. Se a aquisição do imóvel foi feita durante a vigência do casamento, tendo a cônjuge, ora Embargante, profissão, portanto, com capacidade de participar da aquisição, é devido ver resguardada a sua meação que, no caso, é de 50% (cinquenta por cento), levando em consideração o regime de casamento vigente. 4. Há que se reconhecer o direito à meação, ainda que a aquisição do imóvel seja decorrente de um fato criminoso perpetrado pelo marido, pois não há possibilidade de comunicação das infrações cometidas por este, já que o direito à meação é um direito especial e próprio reservado à mulher pela meação do cônjuge. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141, 492 e 674, §2o, inciso I, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra o fundamento do órgão julgador de que seria a embargante casada em regime de comunhão parcial de bens com o executado e que teria direito à meação. Assevera que o acórdão combatido ignorou os fundamentos da sentença e deu provimento ao recurso de apelação por fundamentação diversa, afrontando os artigos 141 e 492, ambos do CPC. Afirma, ainda, que “Da leitura da r. Sentença foi reconhecida a inexistência de direito da embargante à possível meação, por fundamento anterior à discussão sobre a fraude, qual seja que a autora não seria proprietária do imóvel objeto da penhora, eis que teria alienado/transferido seus direitos a terceiro”. Aduz que a embargante não poderia pleitear em embargos de terceiro meação de imóvel que não é de sua propriedade. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade aos artigos 141, 492 e 674, §2o, inciso I, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Pelo que consta de documento dos autos, as partes se casaram no ano 2000. Consta o casamento em 14/11/2000, e o documento aquisitivo do imóvel entre José Luiz Marques de Miranda, que seria o criminoso, marido da embargante, e Marly Lins Marques de Miranda, com a empreendedora JC Gontijo, que é o contrato de promessa de compra e venda, é de 2012. Portanto, na vigência do casamento. Esse dado é que me chamou a atenção, o imóvel foi adquirido na constância do casamento. E, como ele é criminoso, mas ela não — porque nenhuma pena passa da pessoa do delinquente —, ela tem a metade. (...) Excelência, mas são casados em comunhão parcial, segundo consta, ou seja, presume-se que ambos se esforçaram financeiramente para a aquisição desse imóvel. Ainda que ela fosse do lar, ainda poderia talvez ser questionável, mas consta que ela é professora, portanto, tem rendimentos, e o recurso que ela entrou será atingido pelo suposto infrator. Acredito que formatarei melhor essa ideia, mas peço vênia a Vossa Excelência para dar provimento ao recurso, julgar procedente os embargos de terceiros opostos por Marly Lins Marques de Miranda tendo em vista a aquisição ter sido feita durante a vigência do casamento, tendo em vista ela ter profissão, professora, portanto, com capacidade de participar da aquisição, e resguardar a sua meação que, no caso, é de 50% (cinquenta por cento), considerando que não há possibilidade de comunicação das infrações cometidas pelo marido, o que é um direito especial e próprio reservado à mulher pela meação do cônjuge. Pede-se também a chamada impenhorabilidade. Se o imóvel for único, como afirmado da tribuna, é impenhorável, mas não há uma prova cabal a esse respeito. Esse tema eu deixaria para o juiz resolver, exigindo a prova, mediante certidões negativas do registro de imóveis desta capital, de que não existem outros bens, se não houver bens, o imóvel é impenhorável, porque é bem de família. Deve-se pelo menos reservar a meação dela de 50% (cinquenta por cento)” (ID 67384982). E que “foi claramente exposto o entendimento da eg. Turma sobre todo o objeto do recurso, mormente considerando-se o conteúdo dos votos e das notas taquigráficas devidamente incluídas no acórdão, estando registrado os diálogos e debates sobre o caso, seus detalhes e as fundamentações pelas quais o colegiado manifestou convicção pelo provimento do apelo para julgar procedente os embargos de terceiro. Manifestou-se a eg. Turma sobre a o documento aquisitivo do imóvel assinado pelo esposo e pela apelante, que é o contrato de compra e venda, realizado na vigência do casamento celebrado entre eles sob o regime de comunhão de bens, aliada à impossibilidade de comunicação das infrações cometidas pelo marido, concluindo-se pela reserva da meação, conforme foi exposto” (ID 68750072). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028